Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. EVASÃO DO LOCAL. LESÕES GRAVES. RISCO DE PARAPLEGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os motivos de fato e de direito encontram-se bastante evidenciados nas razões recursais, embora de maneira menos didática e elucidativa, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido. 1.1. As ocorrências apontadas não implicam de per si em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso estejam presentes nas razões recursais outros fundamentos (de fato e de direito) evidenciadores e acertados com o desejo de ver a sentença reformada. 1.2. Com essas considerações, rejeita-se a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Incontroversa a responsabilidade do condutor, tanto pelas provas nos autos quanto pelas narrativas empreendidas durante a instrução do feito, mormente por cujos fatos declinados na inicial não foram refutados pelo requerido, que não se eximiudas obrigações decorrentes do acidente. Nesse contexto, ficou patente o reconhecimento da culpa.
3. “Na hipótese, um atropelamento decorrente de embriaguez do motorista que ocasiona inúmeras lesões permanentes no joelho, tornozelo e na coluna da vítima, com a colocação de8 placas e 8 parafusos devido à instabilidade das vértebras, é fato potencialmente lesivo, capaz de gerar abalo psicológico e dor superlativa de forma a autorizar a reparação por danos morais almejada.”
4. Provado o nexo de causalidade entre o acidente e os prejuízos sofridos, inafastável a responsabilidade civil e o dever indenizatório, conforme previsões dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 4.1. Assim, estando consubstanciada e reconhecida a culpa no evento danoso, são devidas as reparações a título de indenização pelo dano moral.
5. Atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à extensão do dano causado e, ainda, considerando as circunstâncias do evento danoso e as sequelas permanentes na vítima do acidente, a condição econômica das partes e em observância à vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, tenho que o quantum de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por esta egrégia Turma.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.